Tribunal: STF
Processo: AI 582949
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
O tema constitucional suscitado no
   apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva,
   pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356
   desta colenda Corte.
Agravo regimental desprovido.